Tribunal: STF
Processo: ARE 1259694
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NORMAS LEGAIS – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto a não incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação do artigo 97 da Constituição Federal, na forma do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Aduz a inobservância da cláusula de reserva de plenário, ante o afastamento do artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    No caso, o Tribunal de origem concluiu pela não incidência do ICMS a partir da interpretação conferida à Lei Complementar federal nº 87/1996. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par desse aspecto, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram as seguintes ementas:
    ICMS - CONVÊNIO - ARTIGO 34, § 8O, DO ADCT - BALIZAS. A autorização prevista no § 8o do artigo 34 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988 ficou restrita à tributação nova do então artigo 155, inciso I, alínea "b", hoje artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. ICMS - PRODUÇÃO - ATIVO FIXO - SAÍDA - FICÇÃO JURÍDICA. Mostram-se inconstitucionais textos de convênio e de lei local - Convênio nº 66/88 e Lei nº 6.374/89 do Estado de São Paulo - reveladores, no campo da ficção jurídica (saída), da integração, ao ativo fixo, do que produzido pelo próprio estabelecimento, como fato gerador do ICMS.
    (Recurso extraordinário nº 158.834/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2003)
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência da titularidade.
    […]
    (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 682.680, Segunda Turma, relator ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça de 6 de junho de 2008). 
    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERA SAÍDA FÍSICA DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA TITULARIDADE DO BEM. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o jurisprudência da Corte no sentido de que a mera saída física do bem, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura operação de circulação sujeita à incidência do ICMS. Precedentes.
    […] 
    (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 784.280, Primeira Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 2010).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator